Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.LEI N. 7.716/89. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDICÍOSMÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS.ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1.Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal de origem, que apura a prática, ao menos em tese, dos crimes incursos no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89 c/c ADO 26 e art. 5° da mesma lei, na forma do art. 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da ação penal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. Precedentes do STJ.
4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal.
5. A justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. Na realidade, a denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. Precedentes.
6. O exame aprofundado de provas é inviável em habeas corpus, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Precedentes.
7. As alegações da impetração demandam análise aprofundada da prova e da instrução criminal, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.